Tribunal: TCU
Processo: 029.049/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa para o fornecimento de veículos novos e uma máquina retroescavadeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar, contra irregularidades na condução do pregão eletrônico 57/2022, cujo objeto é a contratação do fornecimento de um veículo automotor novo, zero quilômetro, tipo caminhão pipa; um veículo automotor novo, zero quilômetro, tipo pick up (caminhonete), cabine simples; e uma máquina retroescavadeira nova, no âmbito do convênio 908049/2020, celebrado entre o município de Jataizinho/PR e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 16 destes autos, parcialmente transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados, responsáveis e representante.